Tribunal: TJDFT
Processo: 0750072-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. POLO PASSIVO. UNIMED. UNIDADES REGIONAIS. CENTRAL NACIONAL. VÍNCULO CONTRATUAL. CONFUSÃO. EXPRESSA CIÊNCIA DA CONSUMIDORA. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.

2. Consoante a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT, é nítida a legitimidade passiva da Central Nacional Unimed para também responder pelos danos causados aos consumidores nos contratos firmados pelas unidades regionais.

3. O caso vertente, porém, comporta peculiaridades específicas, que o distinguem das demandas usualmente analisadas por este eg. Tribunal, tratando-se, em verdade, de situação inversa, na qual o contrato foi firmado com a Central Nacional, mas a Autora ajuizou ação em desfavor de uma das cooperativas regionais da Unimed.

4. Uma vez que as provas dos autos permitem concluir pela inexistência de informações que pudessem confundir a consumidora sobre o vínculo contratual, e, diante da expressa ciência da consumidora, ao reclamar na ANS, de que o plano foi contratado com a Central Nacional Unimed, ao que tudo indica, a falha na composição do polo passivo é atribuível à própria defesa técnica da Autora, e, não, a qualquer confusão entre as personalidades jurídicas, a possibilitar a aplicação da teoria da aparência.

5. Considerando que não foi demonstrada a probabilidade do direito invocado, porquanto o pedido liminar foi dirigido a pessoa jurídica que, aparentemente, não é a responsável pelo plano de saúde contratado pela Autora, a tutela de urgência pleiteada na inicial deve ser indeferida.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.